Tribunal: STF
Processo: ARE 1567551
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, INC. I, “A”, DO CPC ERRO GROSSEIRO. RECURSO INCABÍVEL.  FUNGIBILIDADE RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região(e-doc. 199).

2. Nas razões do apelo extremo, sustenta-se a violação ao Art. 5º, incs. LIV (devido processo legal),  LVII (presunção de inocência),  LXIII (direito ao silêncio) e LVI ( inadmissibilidade de provas ilícita).

3. O recurso foi inadmitido mediante aplicação da tese firmada nos Temas nº 182, nº 660 e nº 895 da sistemática da Repercussão Geral (e-doc. 221). 

É o relatório.

Decido.

4. Conforme acima relatado, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 221) foi embasada nas teses firmadas nos Temas nº 182, nº 660 e nº 895 do rol da Repercussão Geral, sendo, portanto, manifestamente incabível a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) para impugná-la. Transcrevo da referida decisão os seguintes trechos:

“O recurso não supera o juízo de conformidade e não merece seguimento, à luz do enunciado expresso no Tema 660 de Repercussão Geral, nos seguintes termos: 
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento supracitado, pacificou o entendimento de que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação da legislação ordinária, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional. 
É exatamente a situação em tela, como ficou demonstrado pela fundamentação do acórdão recorrido, no confronto com o arrazoado da defesa que, de fato, pretende a rediscussão da sua irresignação sob a ótima da norma processual penal e do regime de nulidades nela preceituada. 
Impede assinalar, ainda, que, na hipótese irresignada, o exame das questões apontadas no arrazoado exigiria a análise da matéria fática à luz da norma infraconstitucional relacionada no arrazoado. A atividade encontra óbice, também, na tese veiculada no Tema de Repercussão Geral 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Esta é a ementa do julgado paradigma: 
(...)
A matéria irresignada, portanto, contraria os Temas de Repercussão Geral 660 e 895, e deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil.
(...)
O recurso extraordinário também tem por fundamento o excesso da reprimenda penal e a violação do preceito constitucional que assegura a individualização da pena. Todavia, o debate em torno dos critérios de dosimetria ou da individualização da pena, sejam aqueles do art. 59 do Código Penal ou específicos da lei penal especial, não é matéria de ordem constitucional. Confira-se:
(...)
Esta a tese consagrada no julgamento do AI 742.460/RG, apreciado conforme a sistemática da repercussão geral (Tema 182 STF), consoante seu enunciado: A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Face ao exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, "a", do CPC. ” (e-doc. 221 , p. 14-18 ; grifos acrescidos)

5. Com efeito, o decisum que nega seguimento ao apelo extremo contra acórdão em conformidade com entendimento do STF no regime de repercussão geral, nos moldes do inc. I da al. “a” do art. 1.030 do CPC, é recorrível por meio do denominado agravo interno (art. 1.021 do CPC). Confira-se o preceito legal:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(...).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (grifos acrescidos)

6. Assim, interposto diretamente o agravo (art. 1.042 do CPC), tal como no presente caso, inaplicável é o princípio da fungibilidade, pois se trata de erro grosseiro, consoante remansosa jurisprudência da Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO APELO EXTREMO E DE RECURSO ESPECIAL. PRÉVIO JULGAMENTO DO RESP. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. ALEGADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. 
1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
2. Não há que se falar em nulidade absoluta do decisum monocrático, considerando que a orientação desta Corte é no sentido de que, na hipótese de interposição simultânea de recursos especial e de extraordinário, o prévio julgamento do REsp pelo STJ apenas se faz necessário quando ambos os recursos são admitidos na origem, o que não ocorreu na espécie dos autos. Precedentes. 
3. Desse modo, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal a jurisdição foi prestada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985), determinando-se o retorno dos autos ao STJ, conforme pleiteado no presente agravo, após o trânsito em julgado da decisão recorrida, para apreciação da alegação da parte Recorrente, a respeito de eventual pendência de recurso de sua competência.”
(ARE nº 1.335.711-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j.  22/05/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 
2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 
3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 
4. Agravo a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.393.728-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator